Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEASCORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. DIVERSOS PEDIDOS DA PRÓPRIA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESCABIDO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO PREVENTIVO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente em que se impugna a prisão preventiva em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, caput e § 2o, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na manutenção da custódia do paciente ou, subsidiariamente se é cabível a substituição do encarceramento preventivo por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, com fulcro no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, o meio social e as vítima, além da adequada aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
6. A prisão preventiva merece ser mantida quando sua legalidade já foi diversas vezes analisada e não houve mudança que justificasse a concessão da liberdade do paciente.
7. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto para que se possa verificar a demora justificada e tolerável, ou a suposta desídia do juízo. 7.1. Restando verificado que os autos da ação penal estão tramitando regularmente e não há prova de desídia do juízo ou demora intolerável no julgamento, não há que se falar em excesso de prazo que autorize a concessão da liberdade do ora paciente que responde a ação penal pela prática, em tese, de crimes graves.
8. O fato de o réu não ostentar reincidência ou ser menor de 21 anos à época dos fatos não é suficiente, por si só, para afastar o decreto prisional.
9. A periculosidade concreta do paciente revela a necessidade de que seja mantida a sua custódia preventiva, não se mostrando adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal nesse momento.
IV. DISPOSITIVO
10.Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.